Tribunal: TJDFT
Processo: 0703827-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0703827-69.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADMILSON RODRIGUES DOS SANTOS AGRAVADO: ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da ação 0735880-71.2022.8.07.0001. O agravante foi intimado a comprovar o preenchimento dos requisitos para a concessão da gratuidade da justiça, ou, no mesmo prazo, recolher o preparo na forma do art. 99, § 7o, do CPC, mas a determinação não foi atendida. O recurso deve ser considerado deserto quando o recorrente é intimado para efetuar o pagamento do preparo, porém não atende ao comando jurisdicional. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento, com fundamento no art. 932, III, do CPC, em virtude de sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de fevereiro de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital